Tribunal: STF
Processo: MS 40742
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Edi Carlos Jorge Boa Morte dos Santos, representado por seu curador Ednilson Boa Morte Santos, impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Ministro Presidente do Supremo, consubstanciado em despacho proferido nos autos do RE 1.586.169, pelo qual se determinou “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.

Segundo narra, interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Turma Recursal, com o objetivo de reformar decisão judicial que manteve o indeferimento administrativo do benefício de prestação continuada (BPC/LOAS) a pessoa com deficiência, “sob o fundamento de suposta ausência de inscrição no CadÚnico e irregularidade na representação processual à época do requerimento administrativo, questões estas que, conforme debatido no extraordinário, extrapolavam os motivos do indeferimento administrativo original e apresentados pelo INSS”. Afirma que o recurso extraordinário não veiculava mera ofensa reflexa à Constituição, mas controvérsia de natureza constitucional direta, relacionada à dignidade da pessoa humana e da repartição de competências entre os Poderes.

Relata que o processo ascendeu a esta Corte e que, em 16.1.2026, o ministro Edson Fachin negou seguimento ao recurso, com aplicação da sistemática da repercussão geral, ao fundamento do Tema 807 (ARE 865.645), determinando a devolução dos autos à origem para adoção dos procedimentos previstos no art. 1.030 do Código de Processo Civil.

Sustenta que tal ato teria violado o devido processo legal e os prazos previstos na legislação processual civil e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a decisão monocrática foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 2.2.2026, considerada publicada em 3.2.2026, mas os autos teriam sido remetidos à instância de origem antes mesmo da publicação oficial.

Assevera que dispunha de prazo para interposição de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e dos arts. 317 e 327, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Entende que, com fundamento nesses dispositivos, elaborou minuta de agravo interno destinada a impugnar os fundamentos da decisão da Presidência desta Corte, com o objetivo de demonstrar a distinção do caso concreto em relação ao Tema 807 da repercussão geral. Diz que, todavia, ao tentar protocolar o recurso, em 5.2.2026, foi surpreendido com a impossibilidade técnica de fazê-lo, em razão de bloqueio do sistema de peticionamento eletrônico, que indicava não mais se encontrar o processo em trâmite nesta Corte.

Informa que, ao consultar a tramitação processual, constatou que a Secretaria Judiciária procedera à baixa definitiva dos autos à origem em 2.2.2026, antes da publicação oficial da decisão, ocorrida em 3.2.2026, o que teria suprimido integralmente o prazo para interposição do agravo interno. Sustenta, assim, a violação de direito líquido e certo de recorrer, assegurado tanto pelo Código de Processo Civil quanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Alega inexistir outro recurso dotado de efeito suspensivo apto a sanar de imediato a lesão apontada, razão pela qual entende cabível o manejo do mandado de segurança como única via processual eficaz.

Sustenta que o ato impugnado seria manifestamente ilegal e configuraria abuso de poder, por violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de caracterizar cerceamento absoluto de defesa decorrente de obstáculo técnico imposto pelo próprio sistema informatizado do Tribunal. Ressalta, por fim, tratar-se de pessoa com deficiência, postulante de benefício assistencial de natureza alimentar, circunstância que agravaria o risco de dano decorrente da remessa prematura dos autos à instância de origem.

Requer, ao final:

a) A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para suspender o ato coator que determinou a baixa prematura do RE 1.586.169, determinando à Secretaria Judiciária que proceda ao imediato retorno do status do processo para "em tramitação" ou medida equivalente que permita o peticionamento eletrônico, reabrindo-se o prazo para a interposição do Agravo Interno, a fim de assegurar o exercício da ampla defesa; 
[...]
e) No mérito, a CONCESSÃO DA SEGURANÇA para confirmar a liminar deferida, declarando a ilegalidade da baixa dos autos realizada antes do decurso do prazo recursal, garantindo-se ao Impetrante o direito líquido e certo de interpor o Agravo Interno previsto no art. 1.021 do CPC e arts. 317 e 327 do RISTF nos autos do RE 1.586.169, devendo o referido recurso ser regularmente processado e submetido a julgamento pelo órgão colegiado competente; 
f) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, visto que o Impetrante é beneficiário da gratuidade, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, tratando-se de pessoa com deficiência que pleiteia benefício assistencial.

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (RISTF, art. 21, § 1º).

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não caber mandado de segurança contra suas próprias decisões judiciais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia evidentes. Ilustra esse posicionamento o MS 36.191 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.5.2020, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DO ATO COATOR. MANDAMUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, salvo situações excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia patentes, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes. 
2. Em igual sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. Precedentes. 
3. In casu, o writ foi manejado, sem a apresentação do inteiro teor do decisium apontado como coator, contra decisium do Ministro Presidente desta Suprema Corte, que reiterando jurisprudência consolidada da Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora agravante, nos autos do ARE 1.142.071/SP. 
4. Consectariamente, primeiro, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. Segundo, a ausência da cópia do decisium apontado como coator fulmina o cabimento do mandamus proposto, mercê da firme jurisprudência desta Suprema Corte, a qual aduz que se trata de elemento indispensável à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 
5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.

Na mesma linha de entendimento: MS 38.164 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.2.2022; e MS 37.851 ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.7.2021.

Ainda que o impetrante busque qualificar o ato coator como “baixa prematura” e “bloqueio de peticionamento eletrônico”, atribuindo-lhe natureza meramente administrativa, a impetração permanece dirigida contra providência indissociavelmente vinculada ao exercício da prestação jurisdicional desta Corte no RE 1.586.169, consistente na remessa dos autos à origem determinada no contexto da aplicação do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Incide, portanto, a orientação consolidada quanto à excepcionalidade estrita do manejo do writ, sob pena de sua utilização como sucedâneo recursal.

Não se verifica, ademais, teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado.

Com efeito, o Ministro Edson Fachin, na qualidade de Presidente do Supremo, deixou de apreciar o mérito do recurso extraordinário n. 1.586.169 ao constatar que a controvérsia nele veiculada já havia sido apreciada por esta Corte no julgamento do ARE 865.645, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 807), ocasião em que se firmou entendimento pela inexistência de repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional. O despacho foi proferido em 19.1.2026.

Na sequência, em observância ao art. 1.030 do Código de Processo Civil e às normas regimentais aplicáveis, determinou-se a devolução dos autos à Corte de origem para adoção das providências cabíveis, negativa de seguimento, juízo de retratação ou sobrestamento do feito, conforme o caso, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (eDoc 9).

A jurisprudência desta Corte é igualmente pacífica no sentido de que o agravo interno constitui meio próprio para impugnação de decisão que aplica entendimento firmado sob regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Ilustram tal entendimento os seguintes precedentes:

Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Exoneração. Pretensão de reintegração no cargo. Prescrição. Agravo do art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 284/STF.
[...]
4. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 
[...]
IV. Dispositivo 
7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.
(ARE 1.554.840 ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 9.9.2025 - grifei)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENVIO DE AGRAVO DO ART. 1.030, § 2º, DO CPC À CORTE DE ORIGEM, ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE PARA SEU PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM SUPEDÂNEO NO ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. 
1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 
2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
(MS 36918 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.5.2020 - grifei)

É certo que a alegação central do impetrante não consiste na rediscussão do acerto do enquadramento do recurso extraordinário ao Tema 807, mas na suposta supressão do prazo recursal em razão da remessa dos autos antes da fluência integral do prazo para interposição de agravo interno, o que teria inviabilizado o peticionamento eletrônico.

Ainda assim, para a admissibilidade do mandado de segurança contra ato ligado à prestação jurisdicional desta Corte, seria imprescindível a demonstração inequívoca de teratologia ou ilegalidade manifesta, o que não se evidencia de plano. A providência impugnada insere-se no procedimento legalmente previsto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar violação ao devido processo legal ou à ampla defesa apta a justificar a via mandamental.

Por essa razão, afasto a tese de que haveria, por si só, violação ao devido processo legal e à ampla defesa apta a autorizar a via mandamental, não se prestando o mandado de segurança, no caso, a substituir os meios processuais próprios do sistema, salvo demonstração de excepcionalidade qualificada (teratologia/ilegalidade flagrante), o que não foi comprovado.

Não sendo cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial exarado por esta Corte, salvo em situação de excepcionalidade, o que não foi demonstrado no presente caso, a medida pleiteada não pode ser deferida.

3. Do exposto, denego a segurança (RISTF, art. 21, § 1º ) e declaro prejudicado o pedido de liminar.

4. Encaminhem-se cópia da presente decisão à autoridade indicada como coatora,  ministro Edson Fachin, para ciência. 

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

6. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente